Tribunal: TJDFT
Processo: 0748107-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. AFASTAMENTO. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PRIMEIRA E DA SEGUNDA FASE. REAJUSTE. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Não é cabível a absolvição quando a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal dos réus pela prática do crime de tráfico de drogas, especialmente em decorrência das circunstâncias da apreensão dos entorpecentes, além de instrumentos habitualmente utilizados para o comércio ilegal de drogas.

2. A palavra dos policiais possui fé pública e está corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, sendo apta a embasar o decreto condenatório.

3. É adequada a avaliação desfavorável da circunstância judicial referente à conduta social, na primeira fase da dosimetria da pena, quando o crime foi cometido enquanto os réus estavam cumprindo pena pela prática de outro delito, porque em vez de se dedicarem à ressocialização, optaram por permanecer na criminalidade e praticar outro crime, abusando da confiança que lhes foi depositada pelo Estado e denotando comportamento inadequado perante a sociedade.

4. A quantidade e a natureza da droga apreendida (237g de maconha), embora não sejam desprezíveis, não são elevadas a ponto de justificar o aumento da reprimenda, sob pena de equiparar a situação dos réus à daqueles agentes que são apreendidos com diversos quilos de entorpecentes variados, violando o princípio da individualização da pena.

5. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.

6. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência dominante orienta o aumento ou a redução da pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância agravante ou atenuante considerada, devendo o aumento em patamar superior ser fundamentado de forma concreta e específica.

7. É cabível a manutenção da prisão preventiva quando o réu é reincidente específico no crime de tráfico de drogas, tendo praticado o crime quando se encontrava em cumprimento de pena em regime aberto, decorrente de condenação anterior pelo mesmo crime, e permanecido preso cautelarmente durante a ação penal, além de ter sido condenado ao regime prisional fechado.

8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.